Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-34.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação Cível - Seguro de vida.

Embora aplicável o CDC ao caso em tela, isso, por si só, não dá total razão às arguições dos consumidores - É dever da seguradora redigir uma cláusula restritiva de direitos com destaque, sendo válida a indicação da informação relativa à existência de período de carência em quadro resumo, denominado "informações importantes sobre o seguro" - Se o seguro é

Ementa:
Apelação Cível - Seguro de vida.

Embora aplicável o CDC ao caso em tela, isso, por si só, não dá total razão às arguições dos consumidores - É dever da seguradora redigir uma cláusula restritiva de direitos com destaque, sendo válida a indicação da informação relativa à existência de período de carência em quadro resumo, denominado "informações importantes sobre o seguro" - Se o seguro é contratado com empresa organizadora de plano de seguro de vida, a qual age como se fosse corresponsável pelas obrigações da verdadeira seguradora, e não indica com destaque sua posição de mera estipulante ou líder do grupo econômico ao qual ambas pertencem, considera-se tal empresa com legitimidade passiva para o processo - De qualquer modo, ainda que tanto o banco quanto a seguradora sejam partes legítimas para o processo, desnecessária qualquer modificação na r. sentença, quanto ao mérito, tendo em vista que o pedido de pagamento do capital segurado é improcedente, bem como há notícia de que a condenação quanto à restituição da reserva técnica formada pelos prêmios pagos já foi devidamente cumprida, tendo a parte credora sido devidamente intimada, sem impugnação.

Recurso desprovido, com observação.